Tribunal: TJDFT
Processo: 0002977-64.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E NOTA PROMISSÓRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO FUNDADA NO TÍTULO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente se consuma no curso de processo pendente, mas segue o prazo da prescrição da pretensão.
2. Tratando-se de busca e apreensão, convertida em execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, e não em nota promissória o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5, I, do CC.
3. Não tendo transcorrido o prazo quinquenal aplicável, afasta-se a prescrição.
4. Deu-se provimento ao recurso.